Tribunal: TCU
Processo: 020.401/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18675/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas, fruto da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos pelo Fundo. Considerando que o processo se originou das constatações contidas no Relatório de Auditoria no 16.211, de 27/5/2016 (peça 3) do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), realizada na Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas, com o objetivo de atender à demanda do Ministério Público Federal; Considerando que a auditoria do Denasus delimitou seu objeto como sendo os contratos administrativos 105/2005 e 70/2006 e que os débitos referentes a esses contratos ocorreram no período de 7/2/2006 a 1/2/2007; Considerando que a notificação de existência de débito foi tão somente dirigida à Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas em 30/8/2018, sendo que as notificações encaminhadas aos dirigentes responsáveis pelas irregularidades não faziam qualquer menção a débito ou cobrança de recolhimento, restringindo-se apenas a informar sobre a conclusão da auditoria do Denasus; Considerando que houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido as notificações dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente (art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, RITCU, no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, de acordo com os pareceres prévios, em arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e em dar ciência desta decisão ao Fundo Nacional de Saúde e à Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas. 1. Processo TC- Processo 020.401/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (00.697.295/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.